Tribunal: TJBA
Processo: 8027123-45.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8027123-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO NO ÂMBITO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DE ATRIBUIÇÕES. INCOMPATIBILIDADE COM PROVIMENTO COMISSIONADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada com pedido de declaração de inconstitucionalidade das expressões “Controlador-Geral do Município”, “Coordenador”, “Gerente”, “Assessor Técnico” e “Secretário Executivo” contidas na Lei Municipal nº 1.076/2004; da expressão “Controlador-Geral” constante do art. 9º e Anexo V da Lei Municipal nº 1.893/2020; e da expressão “ou temporária” prevista na Lei Municipal nº 1.210/2006, todas do Município de Lauro de Freitas. Sustenta-se a violação aos arts. 13 e 14, caput e §1º, da Constituição do Estado da Bahia, bem como ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.010 da repercussão geral, diante da ausência de descrição legal das atribuições e do provimento comissionado de funções típicas de controle interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os cargos comissionados previstos nas leis impugnadas podem ser mantidos mesmo sem descrição legal de suas atribuições; e (ii) estabelecer se é compatível com a Constituição Estadual o provimento em comissão de cargos que envolvam atribuições técnicas e permanentes de controle interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A criação de cargos em comissão exige previsão legal clara e objetiva de suas atribuições, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.010 da repercussão geral (RE 1.041.210/SP). No caso, as leis impugnadas não apresentam as atribuições específicas dos cargos, mas apenas as competências gerais da Controladoria, o que afronta o princípio da legalidade (ID 82265277, ID 82266939 e ID 82266940). 4. A ausência de descrição legal das funções impede a análise da conformidade dos cargos com os critérios constitucionais de direção, chefia ou assessoramento, tornando impossível verificar se os cargos exercem atribuições compatíveis com o provimento comissionado. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige que essa avaliação seja feita com base na própria lei instituidora, e não por regulamento posterior ou interpretação subjetiva. 5. A alegação de que as atribuições poderiam ser fixadas por decreto, com fundamento na Lei Municipal nº 1.130/2005, não supre a exigência constitucional de reserva legal. A definição de atribuições por ato infralegal viola o disposto no art. 14 da Constituição do Estado da Bahia e o art. 37 da Constituição Federal, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4125. 6. As funções atribuídas às controladorias do Município e da Câmara Legislativa de Lauro de Freitas, conforme previsto nas leis impugnadas (IDs já referidos), têm natureza predominantemente técnica, permanente e especializada. As atividades descritas – como auditoria, controle contábil, apuração de irregularidades, elaboração de relatórios e prestação de contas – demandam conhecimentos técnicos específicos e autonomia funcional, sendo incompatíveis com o vínculo precário e a confiança política que caracterizam os cargos em comissão. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a inconstitucionalidade de cargos comissionados criados sem descrição legal das atribuições e destinados a funções técnicas. Em decisões semelhantes, o Tribunal reconheceu a necessidade de provimento efetivo para cargos relacionados à controladoria interna, especialmente quando não demonstrada a existência de relação de confiança e quando ausente a definição legal das atribuições. 8. O entendimento é reiterado em precedentes do Supremo Tribunal Federal e Tribunais Estaduais, nos quais se afirma que a atividade de controle interno deve ser exercida por servidor efetivo, dada sua natureza técnica, fiscalizatória e permanente. A jurisprudência reforça que a chefia da controladoria, mesmo quando estruturada como cargo comissionado, exige que suas funções estejam legalmente delimitadas e que não envolvam execução direta de atividades técnicas, o que não se verifica no caso concreto. 9. As normas impugnadas não descrevem as atribuições dos cargos de forma clara e objetiva, tampouco restringem o exercício das atividades de controle interno a servidores concursados, em violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e ao dever de concurso público previsto na Constituição. 10. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e ao interesse público na continuidade dos serviços administrativos, os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade devem ser modulados, para produzir efeitos apenas após o prazo de 12 meses, contados da publicação do acórdão, período durante o qual os cargos ora declarados inconstitucionais permanecerão válidos, com preservação dos atos praticados e das remunerações percebidas pelos respectivos ocupantes. Esse prazo é suficiente para que o Município e a Câmara Legislativa promovam a reestruturação da legislação, com a criação de cargos efetivos e descrição legal das atribuições compatíveis com as funções técnicas do controle interno. IV. DISPOSITIVO 11. Pedido procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e V; Constituição do Estado da Bahia, arts. 13 e 14, caput e §1º; Lei 9.868/1999, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.041.210/SP (Tema 1010), Plenário, j. 27.09.2018; STF, ADI 4125, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011; TJBA, ADI nº 8062089-05.2023.8.05.0000, rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 14.10.2024; TJBA, AI nº 8011896-49.2024.8.05.0000, rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, j. 15.10.2024; TJ-SP, ADI nº 2117825-62.2022.8.26.0000, rel. Des. Jacob Valente, j. 07.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027123-45.2025.8.05.0000, em que figuram como autor MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como réus MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA